Tribunal: TJBA
Processo: 0324055-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0324055-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA Procurador: APELADO: PORTO BUSCA VIDA RESORT Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR DA CAUSA. SUPERVENIENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DIVERSO DO PROLATOR DA SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. ART. 64, § 4º, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO NOVO JUÍZO COMPETENTE SOBRE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EXIGÊNCIA LEGAL. DESCUMPRIMENTO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0324055-70.2013.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.